Tribunal: TJMT
Processo: 0002708-56.2013.8.11.0108
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002708-56.2013.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JHONNY COSTA BOTELHO - CPF: 516.585.182-68 (APELADO), HAMILTON MARQUES SILVA - CPF: 687.694.742-49 (ADVOGADO), DANIEL LOPES DA SILVA (ASSISTENTE), DHEFFERSON MIKEYAS SANTOS DA SILVA (ASSISTENTE), PAULO JORGE DE SOUZA (ASSISTENTE), ADILSON ZEFERINO FIDELI - CPF: 503.170.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDEVINO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR - CPF: 621.949.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ROBERTO RAMOS SOARES - CPF: 705.508.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:
RECURSO DE APELAÇÃO –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

- ARTS. 288 E 171, CAPUT, C/C O ART. 29 (POR TRÊS VEZES), TODOS DO CP, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP

-
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve inequivocamente comprovar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a autoria, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia
“in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu Jhonny Costa Botelho da acusação de associação criminosa e estelionato, com fundamento no princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP). (sentença – Id.
245030763).

Nas razões, o Ministério Público requer a condenação do apelado, nos termos da denúncia. (Id. 245030767).

Em contrarrazões, a defesa refuta as teses da acusação, punando pelo desprovimento do apelo (Id. 245030767).

Nesta instancia, o representante ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, para manter integralmente a sentença absolutória proferida em primeiro grau, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 254861157).

“Sumário: Sentença penal que julgando improcedente o pedido formulado na denúncia, absolveu JHONNY COSTA BOTELHO da prática dos delitos tipificados pelos arts. 288 e 171, caput, c/c o art. 29 (por três vezes), todos do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Irresignação ministerial: reforma da sentença para condenar o APELADO pelos crimes descritos na denúncia. Pretensão incabível – decisão proferida pelo juízo a quo que não merece reparos – ausência de provas seguras acerca da autoria delitiva – observância do princípio in dubio pro reo e ao disposto no art. 386, VII, do CPP – declarações extrajudiciais não referendadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – absolvição que deve ser mantida – jurisprudência corroborativa.
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta conhecimento, por preencher os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Assim narra a denúncia:

“(...) I - Consta dos referidos autos que, no curso dos meses de janeiro e fevereiro de 2013, nesta urbe, os denunciados associaram-se, entre si, em quadrilha, para o fim de cometer crimes de estelionato.

II – Consta, ainda, que, aos 23/02/2013, na Zona Rural do Município de Tapurah/MT, o denunciado
CLÁUDIO ROBERTO RAMOS SOARES, contando com o auxílio material prestado pelos acusados ADILSON ZEFERINO FIDELI e JHONNY COSTA BOTELLO, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da propriedade rural denominada Fazenda Dona Luíza, eis que induziu e manteve funcionários da fazenda em erro, mediante emprego de meio fraudulento.

III - Outrossim, consta, de igual maneira, que aos 23/02/2013, na Zona Rural do Município de Tapurah/MT, o denunciado
ADILSON ZEFERINO FIDELI, contando com o auxílio material prestado pelo acusado JHONNY COSTA BOTELLO, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da propriedade rural denominada Fazenda Dona Luíza, eis que induziu e manteve funcionários da fazenda em erro, mediante emprego de meio fraudulento
.

IV – Ademais, consta que, aos 24/02/2013, na Zona Rural do Município de Tapurah/MT, o denunciado
LAUDEVINO AUGUSTO F. JUNIOR, contando com o auxílio material prestado pelos acusados ADILSON ZEFERINO FIDELI e JHONNY COSTA BOTELLO, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da propriedade rural denominada Fazenda Dona Luíza, eis que induziu e manteve funcionários da fazenda em erro, mediante emprego demeio fraudulento.

Segundo restou apurado, os denunciados, com o intuito de obter vantagem pecuniária a partir da prática de diversos crimes de estelionato na região, associaram-se entre si.

Na referida associação, parte dos membros da quadrilha, quais sejam
Adilson, Cláudio e Laudevino
, alternavam, entre si, a execução dos crimes de estelionato, os quais se deram em desfavor do Sr. Adriano Mattana, bem como do Sr. Cláudio Carnelute, mediante o carregamento de grãos.

Não obstante, na organização criminosa, a fim de viabilizar a prática dos delitos, incumbiu ao denunciado
JHONNY
entregara documentação falsa aos coacusados, qual seja ordem de carregamento.

Assim, entre os dias 23 e 24/02/2013, os denunciados
Cláudio, Adilson e Laudevino
, na posse das ordens contrafeitas em nome da empresa Bunge, respectivamente, de números 19878, 19893 e 19877, dirigiram-se até a fazenda Dona Luiza, à ocasião em que realizaram o carregamento de três cargas de grãos de soja a granel nos caminhões que dirigiam, desviando-as para local ainda desconhecido, atuando, por conseguinte, com a intenção ab avo de lesar a vítima, a qual teve um prejuízo, aproximado, de R$ 55.750,00 (cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais).

Findo, tem-se que a organização criminosa foi descoberta através de diligências realizadas por um funcionário da Fazenda Dona Luíza, o qual após reconhecer um dos caminhões utilizadas nos carregamentos passou a segui-lo, à ocasião em que acionou a Polícia Judiciaria Civil, que realizou a prisão de seu condutor, o que culminou na identificação dos demais agentes do grupo criminoso, quando, então, houve a lavratura do auto de prisão em flagrante dos envolvidos, que restaram encarcerados de imediato.

Os indícios de autoria restam claros, o que se dessume a partir dos elementos informativos constantes no caderno investigativo.

De igual maneira, a materialidade resta inconcussa, diante das inúmeras provas documentais colacionadas ao inquérito policial.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia os
Srs. CLÁUDIO ROBERTO RAMOS SOARES, vulgo “PERERECA”, e LAUDEVINO AUGUSTO F. JUNIOR, como incursos no artigo 288 e no artigo 171,“caput”, do Código Penal, ambos em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal); o Sr. ADILSON ZEFERINO FIDELI como incurso no artigo 288, no artigo 171, “caput”, e no artigo 171, “caput”, c/c o artigo 29 (por duas vezes),todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal),bem como o Sr. JHONNY COSTA BOTELLO como incurso no artigo 288, e no artigo 171, “caput”, c/c o artigo 29 (por três vezes), todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal)
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando os denunciados, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos

processuais até a final sentença condenatória. (...)” (sic) (Destaques no original)
(Retirado do Parecer Ministerial - Id. 254861157)

Pois bem.

Com efeito, a materialidade dos delitos restou comprovada pelos inúmeros documentos acostados aos autos e pelos depoimentos das vítimas e funcionários da Fazenda Dona Luíza. Todavia, o conjunto probatório produzido nos autos não se mostra apto a comprovar, para além de dúvida razoável, a autoria delitiva do réu Jhonny Costa Botelho nos crimes de associação criminosa e estelionato narrados na exordial acusatória.

As principais provas da acusação consistiram em declarações de policiais e colaboradores apontando que Jhonny seria o responsável por falsificar as ordens de carregamento que permitiram o estelionato contra a Fazenda Dona Luíza. Contudo, essas declarações foram contraditadas ou não confirmadas pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Os motoristas dos caminhões envolvidos no desvio das cargas de soja apresentaram versões dissonantes sobre a participação de Jhonny. Alguns negaram conhecê-lo, outros disseram que ele entregou as ordens falsificadas, mas sem afirmarem isso com segurança.

Os funcionários da fazenda vítima dos estelionatos também não conseguiram precisar qual teria sido o papel do réu no esquema criminoso, havendo apenas especulações.

O acusado, por sua vez negou os fatos e as testemunhas presenciais, como os motoristas e funcionários da fazenda, não conseguiram esclarecer a suposta participação do apelado nos crimes citados na denúncia. Ou seja, os depoimentos colhidos na fase extrajudicial, não foram ratificados em juízo sob o crivo do contraditório.

Logo, o conjunto probatório, não se mostrou robusto e seguro o suficiente para ilidir a presunção de inocência do réu. E diante das dúvidas suscitadas, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para absolvê-lo, conforme consagrado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Esse entendimento vem sendo reiteradamente aplicado pelos Tribunais Superiores, a exemplo do aresto proferido pela Quinta Turma do STJ:

"
Como é sabido, à luz do princípio do in dubio pro reo, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, de modo que tanto a materialidade como a autoria do delito devem estar cabalmente comprovadas."
(AgRg no AREsp 1591891/DF, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 5ª Turma, j. 11/02/2020)

Diante do exposto, acompanho a manifestação da douta Procuradoria de Justiça para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença de piso que absolveu o réu
Jhonny Costa Botelho
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025